Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-21.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000402-21.2013.8.14.0015
APELANTE: ELZA DA SILVEIRA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVEIRA MAGALHAES, EDNA LUCIA REIS MAGALHAES, PRIME INCORPORADORA LTDA, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO, LUCINDO MACIEL LOPES, JOELMA PINA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS OPOSTOS POR PRIME INCORPORADORA E JOSÉ WANDERLEY CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS OPOSTOS POR ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por PRIME INCORPORADORA LTDA. E OUTRO e ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES, em face do Acórdão de ID nº 3199326 da 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação, condenando a recorrente em honorários sucumbenciais, devendo a exigibilidade do referido crédito permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

2. Os embargantes Prime Incorporadora e José Wanderley aduziram que o acórdão incorreu em omissão, eis que, ao condenar a embargada em honorários advocatícios sucumbenciais, não fixou o
quantum
devido.

3. De fato,

havendo a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais – devendo a exigibilidade permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015 –, entendo por bem fixá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC/2015.

4. Quanto aos embargos opostos por ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES, discorre a embargante acerca de eventual cerceamento de defesa, tendo em vista a não oportunização para oferecimento de sustentação oral de sua patrona, bem como a não apreciação dos pedidos relativos ao adiamento do julgamento do recurso de apelação.

5. Tendo esta Corte de Justiça adotado todos os meios necessários para a conservação da prestação jurisdicional, conforme se vê pelo teor da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, fora expedida Certidão intimando as partes para ciência de inclusão deste processo eletrônico na pauta da sessão de julgamento a ser realizada no dia 15/06/2020, por meio de videoconferência.

6. Faz-se mister destacar que a publicação no Diário de Justiça para ciência das partes quanto ao julgamento do recurso de apelação objeto de análise no acórdão embargado, além de exibir o nome da recorrente, bem assim o de sua patrona regularmente constituída nos autos, inclui, também, a previsão expressa de que a sessão seria realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, nos moldes da Portaria retrocitada.

7. Em tal caso, bastaria a embargante utilizar-se das ferramentas fornecidas por este Tribunal de Justiça para fazer valer seu direito de expor sua defesa técnica oral perante os julgadores pertencentes a este Órgão Julgador, tal como fora realizado pela parte contrária.

8. No que tange à omissão suscitada pela embargante quanto aos sucessivos pedidos de adiamento, entendo que o vício não restou comprovado nos autos. Isso porque em todas as oportunidades em que fora solicitado o protelamento do julgamento, o fim visado pela embargante fora alcançado em todas as oportunidades.

9. Embargos opostos por Prime Incorporadora LTDA. e José Wanderley conhecidos e providos. Embargos opostos por Elza da Silveira Magalhães conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos opostos por
Prime Incorporadora LTDA. e José Wanderley
e conhecer e rejeitar os embargos opostos por
Elza da Silveira Magalhães,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Presidente) e Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos.

Belém, 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PRIME INCORPORADORA LTDA
. e
OUTRO
(ID 3220158) e
ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES
(ID 3224422), em face do Acórdão de ID nº 3199326 da 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação, condenando a apelante em honorários sucumbenciais, devendo a exigibilidade do referido crédito permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Alegam os embargantes PRIME INCORPORADORA LTDA. e JOSÉ WANDERLEY MARQUES MELO, em síntese, que o acórdão vergastado foi omisso, eis que, ao determinar o pagamento de honorários de sucumbência, deixou de fixar o percentual correspondente.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 3251399) pugnando pela rejeição dos Embargos.

ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES, por sua vez, opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que houve omissão quanto aos pedidos de adiamento da sessão marcada para o julgamento do recurso de apelação interposto, ante as impossibilidades decorrentes da pandemia do COVID-19. Por conseguinte, segundo a embargante, tendo ocorrido a sessão de julgamento, deve a decisão que julgou o apelo ser considerada nula, haja vista o cerceamento da defesa.

PRIME INCORPORADORA LTDA. e JOSÉ WANDERLEY MARQUES MELO apresentaram contrarrazões (ID 3245047).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

O Acórdão embargado está assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AFORAMENTO. ENFITEUSE. BEM IMÓVEL CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LEI Nº 6.015/1973 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS). INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial.

2.

O caso em apreço versa sobre o instituto da enfiteuse (art. 676, I, Código Civil de 1916), também chamada de aforamento ou emprazamento, tendo como característica principal a relação jurídica pela qual o proprietário, na qualidade de senhorio direto, autoriza outra pessoa, chamada de foreiro ou enfiteuta, a usar, gozar, e dispor do bem imóvel, com certas restrições e obrigações, dentre estas a de pagamento do foro ou pensão anual.

3.

Sendo a enfiteuse/aforamento um direito real sobre bens imóveis, o art. 172, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), determina que seja observado a presença do princípio da Inscrição, segundo o qual a constituição, transmissão e extinção, só se operam mediante a sua devida inscrição no registro respectivo.

4.

Utilizando-se do que está disposto nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, apenas o regular registro do título translativo na matrícula imobiliária é capaz de transferir a propriedade, desta feita, o aforamento do bem em favor do falecido cônjuge da apelante, caso restasse comprovado que o terreno apontado no Título de ID nº 1607398 – Pág. 23, tratar do mesmo imóvel questionado na lide, se aufere que antes de 2011, o mesmo jamais foi registrado, assim, o bem nunca deixou de pertencer à Prefeitura de Castanhal e, portanto, a transmissão do ente Municipal ao apelado (filho da apelante) não configura ilegalidade, pois, se não houve transmissão do bem ao
de cujus
, o bem permaneceu no domínio do Município até a venda ao apelado citado linhas acima.

5.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários de sucumbência pela apelante, estando a cobrança do débito suspensa ante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Em relação aos embargos opostos pela
PRIME INCORPORADORA LTDA. e JOSÉ WANDERLEY MARQUES MELO, entendo que assiste razão aos embargantes. Explico
.

Feita uma simples leitura o do art. 98, §2º do CPC/2015, pode-se aferir que a parte que litigou sob o pálio da Justiça Gratuita não está imune ao ônus da sucumbência. Assim é a redação do dispositivo processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Pelo exposto, percebe-se que o artigo supracitado não garante ao favorecido pela gratuidade processual a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de insuficiência de recursos da parte contrária.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça afirma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, vícios que não se configuram no presente caso. Não se prestam para rediscutir a lide.
2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ – Edcl no AgRg no REsp: 1224326 RS 2010/0222603-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 03/12/2013, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013). (grifo nosso).

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AJUIZADA

APENAS

CONTRA

A

UNIÃO. REAJUSTE

DE

28,86%.

CONDENAÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DO INSS NO PÓLO PASSIVO

DA

EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

AD CAUSAM.

PRECEDENTES

DO

STJ.

BENEFICIÁRIO

DA

JUSTIÇA

GRATUITA. SUSPENSÃO

DA

EXIGIBILIDADE.

1. O INSS não possui legitimidade para figurar

no

pólo

passivo

da

liquidação

e

execução

de sentença genérica

proferida apenas contra a União, em ação civil pública, na qual

se objetivou o pagamento do reajuste de 28,86%, porquanto, por ser

pessoa

jurídica

distinta

da

União,

possui

autonomia administrativa

e

financeira.

Precedentes:

AgInt

no

REsp 1.535.308/RS,

de

minha

relatoria, Primeira Turma, DJe 10/09/2018; AgRg

no REsp 1.233.392/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2011.

2.

Sendo

a

autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

3.

Agravo

interno

parcialmente

provido,

para

assegurar à parte autora a suspensão da exigibilidade dos honorários, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça em seu favor.

(STJ, AgInt no REsp 1501965/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (grifo nosso).

Diante de tal contexto, constata-se que o acórdão embargado obedeceu os ditames legais e jurisprudenciais. Contudo, o referido
decisum
restou omisso quanto à fixação do montante devido a título de honorários sucumbenciais.

Destarte, havendo a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais – devendo, conforme ressaltado, a exigibilidade permanecer suspensa –, entendo por bem fixá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC/2015.

Isto posto,
os embargos ora analisados merecem acolhimento
e, com fulcro na argumentação alhures exposta, modifico o item 5 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Recurso de apelação conhecido e improvido. Em razão da sucumbência, deve a parte apelante ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/2015”.

Passo agora para a análise dos aclaratórios opostos por ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES.

Suscita a embargante haver a necessidade de declaração de nulidade do acórdão vergastado, sob a justificativa de que seu direito de defesa fora duramente cerceado, seja pela não oportunização de fazer sustentação oral, seja pela não apreciação dos pedidos de adiamento do julgamento do recurso de apelação.

Pois bem. De acordo com a conjuntura fática-probatória,
entendo que tal alegação não merece prosperar
. Vejamos.

A priori,
reputo ser necessária uma objetiva e detalhada exposição dos fatos.

In casu,
verifica-se que o recurso de apelação outrora interposto pela embargante fora pautado, primeiramente, para ser apreciado na sessão de julgamento no Plenário Virtual a ser realizada no dia 19/08/2019, conforme teor da Certidão de ID nº 2060256.

Em decorrência da mencionada intimação de pauta,
ambos os embargantes solicitaram a esta relatora que o julgamento fosse realizado de forma presencial
, conforme se vê nas petições de ID nº 2072636 e ID nº 2088395. Desse modo, vislumbrando atender o máximo alcance dos princípios da ampla defesa e contraditório, proferi despacho deferindo os requerimentos, determinando “
À UPJ para inclusão em pauta do
plenário presencial
da sessão da 2ª Turma de Direito Público
” (ID nº 2094619).

Ato contínuo, as partes foram novamente intimadas (ID nº 2807640) para o julgamento, agora em Plenário Presencial, em sessão a ser realizada no dia 16/03/2020. Ocorre que, nesta data, o feito fora adiado para a sessão seguinte, com data marcada para o dia 23/03/2020.

Ainda assim, a nobre causídica pleiteou, mais uma vez, o adiamento da apreciação do recurso de apelação, afirmando naquela oportunidade ter outra audiência marcada para a mesma data de 23/03/2020.

Sucede-se que, durante o último interregno apontado, ocorreu o advento da pandemia do COVID-19, fazendo com que os trabalhos presenciais desta Egrégia Corte fossem fortemente afetados.

Diante de tal contexto, no intuito de adaptar-se às peculiaridades geradas pelo isolamento social, fora publicada Portaria Conjunta Nº 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 16 de março de 2020, a qual alterou a Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020, cujo teor acabou por gerar a suspensão do julgamento da presente lide. Vejamos o que dispõe o art. 10-B da Portaria:

Art. 10-B.
Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, ficando dispensado que advogados e partes compareçam às instalações do Tribunal
.

§ 1º A suspensão prevista no presente artigo não alcança as sessões de julgamento realizadas por meio do Plenário Virtual, bem como as audiências de réus presos e adolescentes internados, inclusive de custódia, instrução e julgamento, e sessão do Tribunal do Júri, as quais poderão ser realizadas, inclusive, por meio de vídeo-conferência, onde disponível.

Em seguida, com o avançar do quadro de instabilidade da saúde pública do Estado do Pará, fora publicada a Portaria Conjunta Nº 4/2020-GP, de 19 de março de 2020, a qual dispôs o seguinte:

Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará,
no período de 20 de março de 2020 até 30 de abril de 2020
.

(...)

§2º No período definido no
caput
, ficarão suspensas as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, ficando dispensado que advogados e partes compareçam às instalações do Poder Judiciário. (grifei)

Posto isso, no decorrer do enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia, este Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de resguardar a saúde de magistrados, servidores, colaboradores e integrantes do sistema de justiça, bem como garantir a realização de sessões de julgamento dos Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resolveu, por meio da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, regulamentar os procedimentos a serem adotados em videoconferência e no Plenário Virtual, por ocasião das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

À vista disso, a supracitada Portaria dispôs de forma minuciosa o
modus operandi
dos julgamentos a serem realizados mediante videoconferência, tratando, inclusive, a forma pela qual as partes interessadas deveriam proceder caso entendessem necessária a sustentação oral. A fim de consubstanciar o alegado, trago à baila os arts. 2º e 3º, da Portaria em comento,
in verbis
:

Art. 2º As sessões de julgamento dos Órgãos Julgadores do TJPA e das Turmas Recursais poderão ser realizadas por meio de videoconferência, assegurando-se o acompanhamento do ato processual aos integrantes do sistema de Justiça por acesso à ferramenta institucional, conforme as balizas técnicas divulgadas pela Secretaria de Informática.

(...)

Art. 3º

O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push
(
https://consultas.tjpa.jus.br/push/login
),
conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA
(
https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf
) (grifei).

Voltando ao caso concreto, frisa-se que, em 28/04/2020, as partes foram novamente intimadas para ciência de inclusão em pauta do julgamento da apelação para o dia 11/05/2020. A ora embargante pediu esclarecimentos sobre a referida inclusão em pauta, pois a publicação destacava que a sessão seria realizada no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça.

Diante disso, houve o inevitável adiamento, conforme consta no sistema do PJe.

Por fim, tendo esta Corte de Justiça adotado todos os meios necessários para a conservação da prestação jurisdicional, conforme se vê pelo teor da Portaria transcrita acima, fora expedida nova Certidão (ID 352002 – Pág. 1), intimando as partes para ciência de inclusão deste processo eletrônico na pauta da sessão de julgamento a ser realizada no dia
15/06/2020
.

Em consulta ao Diário de Justiça
edição nº 6915/2020 de 04 de junho de 2020
, resta evidente o anúncio de julgamento da 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, constando no teor da publicação os feitos por mim pautados, inclusive o multicitado recurso de apelação, o qual fora objeto de análise do acórdão ora embargado.

Outrossim, quanto ao conteúdo da publicação, o mesmo não é capaz de gerar quaisquer dúvidas. Ora, além de exibir o nome da recorrente, bem assim o de sua patrona regularmente constituída nos autos, verifico, também,
a previsão expressa de que a sessão seria realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA
, nos moldes da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Em tal caso, bastaria a embargante utilizar-se das ferramentas fornecidas por este Tribunal de Justiça – exatamente como destacado linhas acima – para fazer valer seu direito de expor sua defesa técnica oral perante os julgadores pertencentes a este Órgão Julgador, tal como fora realizado pela parte contrária.

Ressalto, ainda, que o julgamento por meio de videoconferência, amplamente utilizado pelos Tribunais espalhados por todo território nacional, tem se mostrado extremamente eficaz para a manutenção da atuação judicante em prol do jurisdicionado, sem macular ou violar os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Posto isso, no que diz respeito à alegada omissão referente aos sucessivos pedidos de adiamento, entendo que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o vício, bem assim o prejuízo suscitado. Isso porque em todas as oportunidades em que fora solicitado o protelamento do julgamento, o fim visado pela embargante fora alcançado em
TODAS
as oportunidades.

Registre-se, por oportuno, que após a última publicação datada de 04/06/2020,
não houve qualquer tipo de insurgência ou novo pedido de adiamento.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração opostos por
PRIME INCORPORADORA LTDA. e JOSÉ WANDERLEY MARQUES MELO,
no sentido de

modificar o item 5 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Recurso de apelação conhecido e improvido. Em razão da sucumbência, deve a parte apelante ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/2015”.
No que tange aos embargos opostos por ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES estou pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém(PA),
24
de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/08/2020